Tribunal: STF
Processo: MI 7406
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Landolfo Tome de Carvalho, em face de magistrado de primeiro grau, nos autos da Execução 0131398-80.2013.8.13.0324, com o objetivo “Determinar a modificação dos termos do Atestado da pena, in bonam partem”.



    Aduz o impetrante que  



    “(...) ostenta 05 condenações contra si, cuja somatória das reprimendas totaliza 41 anos 02 meses e 14 dias, com pena cumprida até o momento de 19 anos 02 meses e 09 dias, atualmente em regime fechado, conforme atestado de pena. 



    Ocorre que, conforme evento nº 322 e atestado de pena, recentemente, o(a) Exmo(a). Juiz(a) de primeiro grau determinou a manutenção de percentuais diferentes no atestado de pena para constar as seguintes frações de forma individual para fins de progressão: - Para crime comum: 1/6; - Para hediondo reincidente: 3/5; Irresignado com tal decisão, o Ministério Público interpôs o agravo em execução penal, sendo que por 2 votos a 1 julgaram procedente os apelos do Ministério Público. Inconformado não vendo outro meio se não socorrer-se dessa Egrégia Casa, uma que é notório a violação de normas e princípios Constitucional Penal”



    Nesses termos, requer:  



    “1) Notificação a Autoridade Coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 5º inc.I da Lei 13.300/2016. 



    2) A concessão da ordem para o reconhecimento da mora legislativa por conseguinte o deferimento da Injunção para: 



    a) Determinar a modificação dos termos do Atestado da pena, in bonam partem; 



    b) Estabelecendo as condições em que se dará o cumprimento da pena com suas prerrogativas concernente ao tempo para seus benefícios de progressão; 



    c) A isenção de custas processuais, vez que encontra-se encarcerado sem recurso financeiros; 



    d) Dá-se ao presente o valor de R$1.000,00 Para efeitos fiscais.”



    É o breve relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio desta Suprema Corte, constato que o presente mandado de injunção, envolvendo as mesmas partes, tendo o mesmo objeto e causa de pedir, já fora analisado por mim nos autos do MI nº 7407, ao qual neguei seguimento por decisão monocrática, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. A propósito, destaco trecho da decisão:  



    “A impetração não comporta seguimento.



    O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa que seja capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inc. LXXI, CF/1988).



    Nesses termos, é imprescindível ao exame do writ a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e a ii) efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente, em razão do citado vácuo normativo.



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito, liberdade constitucional ou prerrogativa à edição de norma específica que permita “a progressão de Regime do Apenado”, tal como requerido.



    O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação.



    Por fim, deve-se ressaltar que o impetrante deve se valer da via recursal adequada para questionar a decisão judicial objeto dos autos, não se mostrando viável a utilização de Mandado de Injunção como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF”.  



    Essa decisão transitou em julgado dia 19/08/2022, com a respectiva baixa dos autos.



    Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de distribuição em duplicidade, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente